Tribunal: STF
Processo: ARE 1505197
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de prejuízo causado ao Município. Legitimidade ativa: Município. Tema RG nº 642. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de análise de legislação infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. O fato relevante. O Tribunal de origem concluiu que “as multas, objeto da execução fiscal em apreço, decorrem de ato do executado, praticado na qualidade de ex-Prefeito, que causou prejuízo ao erário municipal”.



    3. As decisões anteriores. A sentença de 1º grau concluiu pela aplicação do Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral e declarou a ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante. O TJRJ manteve a sentença de 1ª instância.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, o agravante alega que “o acórdão recorrido [do Tribunal de origem] fixa as premissas fáticas necessárias ao deslinde da controvérsia. Como se vê na certidão de dívida ativa, a multa foi aplicada nos termos do art. 63, II e IV, da Lei Complementar n.° 63/90”, e que “está-se cobrando uma multa por ato praticado com grave infração à norma legal e por não atendimento à decisão do TCE. Nesse caso, o prejudicado direto não é o Município, mas sim o próprio Tribunal de Contas do Estado. Daí, decorre a legitimidade do Estado para cobrar o débito”. 



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece prosperar, em razão de o agravante não ter trazido qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada.



    6. Conforme asseverado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou tese, no julgamento do Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral, que é o Município prejudicado que tem legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa aplicada, pelo Tribunal de Contas estadual, a agente público municipal, em razão dos danos causados ao erário do Município.



    7. Para eventualmente se divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante de que “está-se cobrando uma multa por ato praticado com grave infração à norma legal e por não atendimento à decisão do TCE”, seria necessário reexaminarem-se os fatos e as provas dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, Lei Complementar estadual nº 63, de 1990, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante da ausência de ofensa constitucional direta e incidindo o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.